Tribunal: TJMT
Processo: 0025377-58.2019.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025377-58.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISLAINE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 700.682.491-52 (EMBARGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 572.116.981-87 (EMBARGADO), ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 572.116.981-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA - CPF: 448.505.650-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –
ERRO MATERIAL NO INDICAÇÃO DA TAXA MÉDIA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, DIVULGADA PELO BACEN
– RECONHECIMENTO –

IMPERATIVA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO AGIPLAN S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAC no 0025377-58.2019.8.11.0055, deu provimento ao apelo
“para que a taxa de juros remuneratórios seja readequada à média de mercado à época da celebração do contrato de empréstimo pessoal sub judice (outubro/2018), qual seja, 3,44% a.m. e 56.27% a.a.”
( Id. 96349963)

Em suas razões, de Id. 97278490, a parte embargante aduz a existência de erro material no acórdão, uma vez que
"a taxa média determinada em acórdão foi inferior à taxa de mercado divulgada pelo Banco Central para contrato pessoal não consignado, para o mês da contratação.”

Requer o provimento do recurso a fim de determinar a aplicação dos juros remuneratórios de acordo com a tabela do BACEN para empréstimo pessoal não consignado, com taxa de 7,03% ao mês e 125,96% ao ano.

A parte embargada, embora intimada, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constata-se que a lei faculta a utilização dos embargos declaratórios para corrigir vícios de fundamentação na decisão judicial, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, aduziu a embargante que o acórdão, ao estabelecer a taxa de juros remuneratórios conforme a média de mercado, apontou índice equivocado da tabela do Banco Central do Brasil, pois deveria utilizar a série temporal n. 25464, que corresponde a empréstimo pessoal não consignado.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, quanto a indicação da
taxa média praticada pelo mercado à época da contratação
(outubro/2018), referente ao crédito pessoal não consignado de pessoa física, ao se indicado no acórdão o percentual de 3,44% a.m. e 56.27% a.a.,
razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Dessarte, acolhe-se os aclaratórios para corrigir o erro material apontado a fim de consignar que o
s juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 7,03% ao mês e 125,96% ao ano
, conforme média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado de pessoa física (outubro/2018), sem qualquer condão de modificar o mérito da decisão proferida no recurso de apelação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material indicado, retificando, assim, a taxa de juros remuneratórios aplicável ao caso no dispositivo e texto do acórdão embargado, para fazer constar:

“[...]

Em consulta ao site www.bcb.gov.br/?txcredmes, verifica-se que a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação (outubro/2018), referente ao crédito pessoal não consignado de pessoa física,
era de 7,03% a.m. e 125,96% a.a.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a taxa de juros remuneratórios seja readequada à média de mercado à época da celebração do contrato de empréstimo pessoal sub judice (outubro/2018), qual seja,
7,03% a.m. e 125,96% a.a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021